Tribunal: TJBA
Processo: 8036124-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8036124-54.2025.8.05.0000 ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA SANTANA/BA. PACIENTE: BÁRBARA CAROLINE SANTANA CLAUDINO PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO “ EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPPB. PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL. RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, § 2º, E 311, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE SUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA DE ÍNDOLE CAUTELAR. NOVAS EXIGÊNCIAS DEFINIDAS PELO MODERNO PROCESSO PENAL DE PERFIL DEMOCRÁTICO E ASSIM PRESERVANDO, EM CONSEQUÊNCIA, DE MODO MAIS EXPRESSIVO, AS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS INERENTES À ESTRUTURA ACUSATÓRIA DO PROCESSO PENAL BRASILEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 2. CONCLUSÃO: CONCESSÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8036124-54.2025.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, BÁRBARA CAROLINE SANTANA CLAUDINO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR